Tribunal: TJPA
Processo: 0001658-63.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3628 - Crimes de \Lavagem\ ou Ocultação de Bens
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. FRAUDE CONTRA A SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO PARÃ. PEDIDO DE RESTITUIÃÃO DE VALORES CONSTRITO JUDICIALMENTE E DESBLOQUEIO DE CONTA BANCÃRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÃNCIA DE COMPROVAÃÃO DA ORIGEM LÃCITA. RECURSO IMPROVIDO.1. NÃ£o restando demonstrado nos autos, extreme de dÃºvidas, a origem lÃcita dos valores constrito judicialmente, inviÃ¡vel se mostra a restituiÃ§Ã£o, bem como o desbloqueio da conta bancÃ¡ria. Precedentes. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO 0001658-63.2017.8.14.0401
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO)
APELANTE: FERNANDO SÉRGIO SOUSA BARCELOS
ADVOGADAS: ISADORA AZEVEDO SANTOS E ADRIANA DANTAS NERY
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILACREÃO GONÇALVES
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. FRAUDE CONTRA A SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CONSTRITO JUDICIALMENTE E DESBLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não restando demonstrado nos autos, extreme de dúvidas, a origem lícita dos valores constrito judicialmente, inviável se mostra a restituição, bem como o desbloqueio da conta bancária. Precedentes.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, a unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na 10ª Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e sete de abril e quatro de maio de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

FERNANDO SÉRGIO SOUSA BARCELOS
, por meio de sua defasa técnica, interpôs o presente recurso objetivando reformar a r. sentença do Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém, que indeferiu seu pedido de Restituição de Bem Apreendido.

A defesa informa que o apelante que é réu na Ação Penal nº 0010585-40.2016.8.14.0017, que tramita na Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, tendo sofrido busca e apreensão de bens e bloqueio de suas contas, dentre os referidos bens consta um veículo Prisma GM 1.4, Modelo 2015, Fabricação 2014, Gasolina, Placa QEN 9090, CHASSI nº 9BGKT69LOFG290281, de propriedade da esposa do acusado/apelante,
DIVA AUGUSTA MACHADO BARCELOS
.

Diante disso postulou ao juízo
a quo
a restituição do veículo, por se tratar de propriedade de terceiro de boa fé, no caso a esposa do apelante, sem qualquer relação com os fatos investigados, e ainda, o desbloqueio de suas contas e bens da fazenda, pois são resultantes de atividade econômica desenvolvida por ele, na venda de gados e frutas de sua fazenda, e ainda porque os valores da referida conta, têm natureza alimentar.

O juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, após o trâmite regular do processo, proferiu decisão indeferindo todos os pedidos.

Inconformado com a r. decisão
,
o apelante por meio de sua defesa interpôs o recurso em análise.

Em suas razões (fls. 128/134) a defesa, preliminarmente argui a legitimidade ativa do apelante para pedir à restituição do veículo apreendido, aduzindo, que, embora, em tese, a legitimidade para pleitear o referido pedido seja do proprietário do bem, nada impede que seja formulado por aquele que, a época da apreensão detinha a posse, no caso, o apelante, que a exercia juntamente com sua esposa, real proprietária do automóvel.

Diante dessa situação, a defesa afirma que apesar de coexistirem dois legítimos possuidores do bem, restou comprovado nos autos de maneira inequívoca que, Diva Augusta Machado Barcelos, adquiriu o automóvel de modo lícito e sem qualquer conexão com os fatos delitivos apurados no bojo da ação penal nº 0010585-40.2016.8.14.0017, razão pela qual, referido bem deve ser imediatamente restituído.

A defesa combate, de igual forma a manutenção do bloqueio dos valores da conta corrente do apelante, pois afirma que ditos valores são resultantes da venda de gados, realizada na fazenda de sua propriedade adquirida em data anterior a sua posse como servidor público, conforme faz prova os documentos anexados aos autos.

Pontua em abono a sua assertiva, que os valores foram declarados a Receita Federal, gerando, inclusive o recolhimento dos tributos correlatos, conforme se infere do IRPF de 2016.

Diante disso, afirma que não há que se falar em ausência de comprovação da origem lícita dos valores bloqueados, pois devidamente comprovado no caderno processual, a ausência de nexo causal daqueles com o objeto da investigação do processo principal, bem como, por se tratarem de verba de natureza alimentar, assim, não há razão para que seja mantido o bloqueio.

Após a apresentação das razões recursais a defesa peticionou nos autos informado que os Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na Sessão Ordinária realizada no dia 12/06/2017, julgaram o Mandado de Segurança Nº 0005162-19.2017.8.14.0000, e de oficio, determinaram a devolução do veículo Prisma GM 1.4, Modelo 2015, Placa QEN 9090, a sra.
DIVA AUGUSTA MACHADO BARCELOS
, cuja decisão foi ratificada pelo Juízo singular.

Diante disso, a defesa requer o prosseguimento do apelo, tão somente para discutir o pedido relacionado aos valores bloqueados em sua conta corrente, pelos motivos acima declinados.

E, contrarrazões o D
ominus Litis
, se posicionou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fl. 167-verso.).

Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, para manter
in totum
a decisão ora impugnada.

É o relatório, sem revisão.

Inclua-se o feito em pauta na primeira sessão desimpedida.
V O T O

O recurso foi interposto de acordo com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade, devendo, portanto, ser conhecido.

Conforme relatado, por decisão emanada da Egrégia Sessão de Direito Penal no julgamento do MS Nº 0005162-19.2017.8.14.0000, o veículo Prisma GM 1.4, Modelo 2015, Placa QEN 9090, foi devolvido a sra.
DIVA AUGUSTA MACHADO BARCELOS
, cuja decisão foi ratificada pelo Juízo singular. Diante disso, farei a análise do pedido relacionado aos valores bloqueados na conta corrente do apelante, nos termos requeridos pela defesa.

Entretanto, verifica-se que os argumentos esposados no apelo não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos aponta, de forma cristalina, que a decisão objeto do recurso foi prolatada em consonância com o conjunto probatório colhido no bojo dos autos, conforme demonstrado a seguir.

Com efeito, embora a defesa afirme ser procedente o desbloqueio de valores em suas contas, uma vez que o dinheiro tem procedência lícita comprovada nos autos, é justificado e compatível com seus rendimentos declarados à Receita Federal, e que tais valores não possuem relação alguma com os ilícitos cometidos.

Ora, conforme se infere dos autos o documento anexado à fl. 04, se refere a um extrato de conta poupança, não tendo a defesa comprovado que o saldo ali existente é oriundo do salário recebido pelo apelante como Servidor Público, conforme bem asseverou o Magistrado
a quo
, em sua decisão,
in verbis
:
(...).
Quanto ao pedido de desbloqueio de valores, exsurge que o mesmo também não merece prosperar, posto que não fora demonstrado, neste instante, as suas origens lícitas de forma conclusiva, com a juntada, v.g., de extrato bancário demonstrativo de que todos os valores existentes nas contas bancárias do requerente advieram unicamente da remuneração do mesmo, ou seja, não fora demonstrado pelo citado requerente a movimentação financeira de suas contas bancárias, não sendo demais lembrar que tais ônus são do referido pleiteante, conforme jurisprudência sobre o tema, anotando-se, outrossim, que é cediço que o simples fato das contas bancárias serem destinadas ao recebimento de remuneração, isto, de per si, não impede que sejam realizados outros tipos de depósitos, cabendo, repita-se, ao requerente, a demonstração da licitude de tais valores, registrando-se, também, que há indícios, no processo em que o requerente é réu, de recebimento de valores indevidos por parte do mesmo, sendo certo que tais indícios recaem também sobre as suas contas bancárias.
(...).
Gize-se que, aplicando-se o entendimento da impossibilidade absoluta de bloqueio em conta-salário, bastaria o agente do crime ou terceiro realizar depósitos de valores ilícitos na mesma, para que não ocorresse qualquer constrição judicial, criando-se, destarte, uma espécie de escudo de proteção para a livre movimentação de valores na conta bancária em comento.
O mesmo raciocínio há que ser aplicado à eventual alienação dos semoventes, posto que, a despeito da juntada de notas fiscais etc., não se extrai, com segurança, de que os valores empregados na aquisição dos aludidos semoventes em comento são todos de origem lícita, sendo recomendável, destarte, a manutenção dos seus bloqueios, rememorando-se que recaem indícios contra o requerente de recebimento de valores indevidos, como já mencionado.
(...).

Nesse prisma, não havendo comprovação de que os bens apreendidos consistem em produto da atividade lícita, não podem ser devolvidos ao apelante, para que dele usufrua, sob a chancela do Poder Judiciário.

Ademais, conforme consta dos autos, os documentos acostados, quais sejam as declarações de renda do recorrente e extratos bancários, não possuem o condão, por si só, de comprovar o caráter lícito dos valores bloqueados, já que não deixam claro, que foram amealhados de forma lícita, com a venda de gados, como assevera a defesa.

Nesse sentido trago decisão emanada do TRF4:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. OPERAÇÃO PLANUM. CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO, TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. SEQUESTRO DE VALORES. MANUTENÇÃO DA MEDIDA.
1. A embargante postula a liberação da quantia de R$ 11.015,20 (onze mil e quinze reais, e vinte centavos) da conta bancária de sua titularidade, sob a alegação de que os valores são lícitos e que não restou demonstrada a razão pela qual o valor foi bloqueado. 2. Contudo, os valores bloqueados inserem-se no contexto da prática de crimes de lavagem de dinheiro, assim como de tráfico internacional de drogas e organização criminosa, sendo inviável sua restituição. 3. O cancelamento da constrição patrimonial de sequestro exige a necessária comprovação da licitude dos valores utilizados na aquisição dos bens, o que não restou demonstrado, visto que a embargante não comprovou, de modo inequívoco, a efetiva existência de prestação dos serviços e que os valores recebidos se tratassem de regular pagamento de uma regular operação comercial. 4. Desprovimento do apelo defensivo. (TRF4, ACR 5009637-14.2019.4.04.7100, OITAVA TURMA, Relator CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, juntado aos autos em 10/03/2021)

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento, a fim de manter
in totum
a decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém, 04 de maio de 2021.
Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM